Tribunal: TJDFT
Processo: 0726416-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. TABELA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. JUROS ABUSIVOS. NÃO DEMONSTRADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo bancário, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na: a) declaração de nulidade de cláusula contratual abusiva; b) limitação de juros remuneratórios; c) alteração da forma de amortização das parcelas e d) restituição dos valores cobrados a maior. 1.1. Os pedidos foram julgados improcedentes por inexistir abusividade no contrato de financiamento questionado pelo autor, tampouco irregularidade para alterar o sistema de amortização das parcelas previsto pela avença. 1.2. No apelo, o autor suscita preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova pericial requerida, e no mérito defende a alteração da forma de amortização da dívida, substituindo o método PRICE, pelo GAUSS ou SAC, requer a adequação da taxa de juros remuneratórios ao patamar dos juros moratórios de 1% a.m. e, alternativamente, sua limitação à taxa SELIC, bem como seja afastada a capitalização dos juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar: (i) a existência de cerceamento ao direito de defesa, em consequência do indeferimento de prova pericial contábil requerida, (ii) assim como eventual irregularidade das taxas de juros pactuados pelo contrato e do método de amortização a ensejar a sua modificação. (iii) Por fim, necessário aferir de ofício a regularidade da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, atribuída em R$ 100,00, a fim de evitar a fixação de honorários irrisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa – afastada. 3.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 3.3. No caso, dispensável a realização de perícia para se apurar a alegação de irregularidade na taxa de juros estipulada pela avença por suposta abusividade, pois constam expressamente nos contratos as taxas e condições empregadas para o cálculo dos valores das parcelas. 3.4. Precedente: “Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante”.(07107470920188070020, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/3/2020).
4. Em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu não haver ilegalidade na capitalização de juros, quando previamente pactuada (REsp 973827/RS), exigindo a revisão das taxas de juros remuneratórios comprovação de efetiva abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). 4.1. Assim, em regra os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, pressupondo a demonstração cabal da abusividade a revelar desvantagem exagerada do consumidor, situação inexistente nos autos. 4.2. Do mesmo modo, impende ressaltar não existir preceito legal determinando às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à simples média aritmética daquelas praticadas pelo mercado, a sua alteração pela taxa SELIC ou ao patamar máximo dos juros moratórios de 1% a.m. 4.3. A taxa média incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco, constituindo em referencial, não pode ser considerada como limite. 4.4. Precedente: “o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.” (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 10/3/2021). 4.5. Na hipótese, em consonância com a norma e o entendimento sumulado acima expostos, a capitalização mensal dos juros e as taxas de juros remuneratórios estão claras e expressamente previstas, o primeiro contrato registra taxa de 1,91% a.m. e 25,49% a.a., o segundo registra taxa de 1,72% a.m. e 22,71% a.a. e o terceiro registra taxa de 1,91% a.m. e 25,49% a.a. 4.6. Ou seja, o autor foi devidamente informado quanto às condições contratuais, parcelas, taxas e vencimentos. Além disto, o contrato foi entabulado em período no qual os juros para crédito pessoal oscilaram entre 0,71% e 22,41% a.m., conforme as taxas aplicadas pelas 43 instituições financeiras listadas no site Banco Central do Brasil, inexistindo abusividade.
5. A fixação de honorários, por ser matéria de ordem pública, pode ser revista de ofício pelo Tribunal. 5.1. Nas hipóteses em que a verba honorária se revelar irrisória, conforme o caso em análise, no qual os honorários foram fixados em 10% do valor da causa, atribuída em R$ 100,00, cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5.2. Assim, tratando-se de demanda recorrente e relativamente simples, não demandando a prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, necessária a retificação de ofício da verba honorária, revelando proporcional e suficiente a fixação da verba em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, §2o e §8o, do CPC, observada a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil quando a análise da regularidade da taxa de juros e abusividade independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais apresentadas pelas partes. 2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, pressupondo a demonstração cabal da abusividade a revelar desvantagem exagerada do consumidor, situação inexistente nos autos. 3. Os honorários advocatícios podem ser revistos de ofício por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais se fixados em valor irrisório”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004; art. 85, §2o e §8o, do CPC; art. 371 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: APC 07107470920188070020, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/3/2020; APC 07216148420198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 13/7/2021; APC 07023943720188070001, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, PJe: 04/12/2018; Súmula 539 do STJ; Resp. 1061530/RS, Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe 10/03/2009; REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.